Tribunal: TJES
Processo: 0000883-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YASMIN GLEICY SOUZA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RATEIO ENTRE OS DEPENDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por três filhos de detento falecido em presídio estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente federado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, além de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos três filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado deve ser responsabilizado pela morte de detento sob sua custódia; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais são adequados; e (iii) determinar se a pensão mensal deve ser paga individualmente a cada dependente ou rateada entre todos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de morte de detento sob sua custódia, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa dos agentes públicos, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 841.526/RS (Tema 592).

2. Configurada a omissão estatal, evidenciada pela morte do genitor dos autores em decorrência de espancamento sofrido dentro de presídio, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, diante da violação ao dever constitucional de garantir a integridade física do preso (CF, art. 5º, XLIX).

3. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais para cada autor é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos semelhantes.

4. Em relação à pensão mensal, o entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2.026.062/CE) é no sentido de que, em famílias de baixa renda, o montante de 2/3 do salário mínimo deve ser destinado ao grupo de dependentes e por eles rateado, e não pago integralmente a cada um.

5. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar a forma de pagamento da pensão mensal, fixando o valor total de 2/3 do salário mínimo, a ser dividido igualmente entre os três filhos do falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, quando comprovada omissão no dever de garantir a integridade física do preso.

É adequada a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada filho de detento morto sob custódia estatal, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A pensão mensal devida aos dependentes deve ser fixada no total de 2/3 do salário mínimo, a ser rateado entre eles, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30.03.2016 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp 2.026.062/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.695/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 26.10.2021; TJES, ApCiv nº 0020051-63.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 0000883-41.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: R. V. R. G., E. V. I. DE S. G. e E. S. G. (REPRESENTADOS)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença (ID 10607072), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por R. V. R. G., E. V. I. DE S. G. e E. S. G., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O Juízo a quo condenou ao ente estatal o pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Apelados; e b) pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, também em favor de cada um dos Apelados, em razão do falecimento de seu genitor, Jean de Oliveira Gama, vítima de espancamento no interior de estabelecimento prisional sob custódia do Estado.

Em suas razões recursais (ID 10607074), o Estado do Espírito Santo sustenta, em suma: (i) a ausência de nexo de causalidade e a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; (ii) a inexistência de prova da dependência econômica dos autores para fins de pensionamento; (iii) subsidiariamente, a necessidade de que a pensão seja rateada entre os três beneficiários, e não paga individualmente; (iv) a exorbitância do valor fixado a título de danos morais, pugnando por sua redução ; e (v) a fixação do termo inicial dos juros de mora, quanto ao dano moral, a partir da data do arbitramento.

Devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para determinar que o valor da pensão mensal seja rateado, em partes iguais, entre os três Apelados.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 0000883-41.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: R. V. R. G., E. V. I. DE S. G. e E. S. G. (REPRESENTADOS)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por RYAN VITOR RODRIGUES GAMA, EMILLY VITÓRIA DE SOUZA GAMA e EMANOEL SOUZA GAMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autor, além de pensão mensal no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, também individualmente.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade civil do Estado pela morte do genitor dos Apelados, ocorrida no interior de estabelecimento prisional, bem como na adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais e na forma de incidência dos consectários legais.

Pois bem.

A responsabilidade civil do Estado, na hipótese de morte de detento sob sua custódia, é de natureza objetiva, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 841.526/RS (Tema 592), sob a sistemática da repercussão geral, consolidou a tese de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.

No caso concreto, é fato incontroverso que o óbito do genitor dos Apelados decorreu de espancamento sofrido enquanto se encontrava sob a custódia do Estado, na Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA I).

Tal circunstância evidencia a falha do ente estatal em seu dever de garantir a integridade física do preso, configurando o nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e o evento danoso.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Apelante.

O Apelante pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos três filhos do falecido.

Contudo, a quantia estabelecida pelo Juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano. A perda de um pai de forma trágica e violenta, em decorrência da falha estatal, acarreta profundo abalo psicológico e emocional aos descendentes, dano este que é presumido.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em casos análogos, que o patamar indenizatório deve ser fixado entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) (AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG).

No mesmo sentido, vem se manifestando este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MATÉRIA SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE Nº 841.526/RS – TEMA 592). DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O ÓBITO DA CUSTODIADA. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante no sentido que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF), a qual deve ser observada em respeito aos princípios da estabilização das decisões judiciais e da segurança jurídica, positivados nos arts. 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. 2) O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o posicionamento no sentido que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento no interior de delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, o que dispensa a discussão acerca de eventual culpa dos agentes públicos que fiscalizavam o custodiado que veio a falecer. 3) Demonstrada a morte de detento em presídio estadual em decorrência de um assassinato e não tendo o Estado do Espírito Santo se desincumbido de seu ônus de comprovar a impossibilidade de evitar tal fatalidade, resta configurada a sua responsabilidade civil, o que atrai a necessidade de indenizar os danos suportados pelo genitor do falecido. 4) A morte do filho provocada por uma omissão estatal em evitar o seu assassinato enquanto se encontrava custodiado caracteriza ofensa direta aos direitos da personalidade do pai, o qual é privado eterna e precocemente da convivência com a sua prole. 5) O valor do dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações semelhantes, se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as circunstâncias que norteiam o fato, tendo em vista que a perda do filho, de maneira tão trágica – assassinado no interior do presídio por meio de asfixia e golpes contundentes –, quando possuía 45 (quarenta e cinco) anos de idade, provocou um profundo sofrimento ao seu genitor, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um quantum significativo para justificar o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial. 6) Recurso desprovido.
(TJES - Apelação Cível nº 0020051-63.2020.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.06.2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelados (filho e companheira da vítima) e ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo ao autor Lucas Tavares Porto Pereira, até que complete 25 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se o Estado deve ser responsabilizado pelo óbito de detento sob sua custódia; (ii) se o valor da indenização por danos morais é adequado; e (iii) se o pensionamento mensal deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, aplicável também nos casos de omissão em garantir a integridade física de detentos, conforme previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. A dependência econômica do filho menor da vítima é presumida, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo o pensionamento ser fixado em 2/3 do salário-mínimo, desde o óbito até que o autor complete 25 anos de idade. O valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para cada autor é razoável, considerando o falecimento do detento sob a custódia do Estado, devendo ser mantido para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir o pensionamento mensal ao valor de 2/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até que o autor Lucas Tavares Porto Pereira complete 25 anos de idade, mantendo-se o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para cada um dos apelados. Tese de julgamento: O Estado é objetivamente responsável pelo óbito de detento sob sua custódia, em razão de omissão na vigilância e garantia da incolumidade física, conforme art. 37, §6º, e art. 5º, XLIX, da CF/88. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 é adequada em caso de morte de detento sob custódia do Estado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O pensionamento mensal devido ao filho da vítima deve ser fixado em 2/3 do salário-mínimo até que este complete 25 anos, conforme jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CC/2002, arts. 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 05/12/2019; STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 01/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 642.392/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 28/09/2015.(TJES - Apelação Cível nº 5002617-64.2022.8.08.0069; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

Assim, o valor arbitrado na sentença se alinha ao piso estabelecido pela jurisprudência pátria, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ou violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange aos consectários legais, a sentença também se mostra acertada.

A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, fluem desde a data do evento danoso (data do óbito), nos termos da Súmula nº 54 do mesmo Tribunal.

Por sua vez, no que pertine ao pensionamento, a irresignação recursal manifestada pelo Apelante merece acolhimento.

O Juízo
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos três filhos. O Apelante, por sua vez, sustenta que o valor deveria ser rateado entre os dependentes.

De fato, o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos de família de baixa renda, a pensão mensal por morte deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, sendo este valor destinado ao conjunto dos dependentes, para ser entre eles rateado (AgInt no REsp 2.026.062/CE).

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar que o valor total da pensão, correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, seja rateado em partes iguais entre os três Apelados, até o termo final já estabelecido na decisão de primeiro grau, com juros e correção monetária nos índices já fixados pelo Juízo a quo, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), e em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando a r. sentença apenas para determinar que a pensão mensal, fixada no montante de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, seja rateada em partes iguais entre os três Autores, ora Apelados, restando, por conseguinte, prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.